Tribunal: TJBA
Processo: 8006132-14.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006132-14.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: DALVA AURORA DE CASTRO

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À ATIVIDADE DE CLASSE (GEAC). PRELIMINARES DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
E DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO FORMADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA INEXIGIBILIDADE DA PARCELA E DA BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO. COMPATIBILIDADE DA GEAC COM O REGIME DE SUBSÍDIO. CÁLCULO SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia, contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por servidora pública aposentada, que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo ente público e determinou a implantação da Gratificação de Estímulo à Atividade de Classe – GEAC no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico da exequente. O agravante sustenta nulidade da decisão por julgamento extra petita e inexigibilidade da obrigação, alegando incompatibilidade da gratificação com o regime de subsídio instituído pela Lei Estadual nº 12.578/2012 e ocorrência de bis in idem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada incorreu em julgamento extra petita ao determinar a apuração das diferenças decorrentes da implantação da GEAC; (ii) estabelecer se o recurso viola o princípio da dialeticidade por reproduzir argumentos anteriormente deduzidos na impugnação ao cumprimento de sentença; e (iii) determinar se é possível rediscutir, em sede de cumprimento de sentença, a alegada incompatibilidade da GEAC com o regime de subsídio e a sua forma de cálculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada não determinou obrigação autônoma de pagar quantia, limitando-se a estabelecer a apuração das diferenças decorrentes da obrigação de fazer reconhecida no título executivo judicial, inexistindo julgamento extra petita.

4. O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois apresenta fundamentos dirigidos à reforma da decisão agravada, ainda que reproduza argumentos já deduzidos em peças anteriores.

5. O título executivo judicial formado no Mandado de Segurança Coletivo n.º 8019104-26.2020.8.05.0000 reconheceu expressamente o direito à implantação da GEAC no percentual de 31,18%, afastando a alegada incompatibilidade com o regime de subsídio instituído pela Lei Estadual n.º 12.578/2012.

6. Em sede de cumprimento de sentença, é vedada a rediscussão de matérias decididas no título executivo, sob pena de violação à coisa julgada material.

7. A GEAC possui natureza de gratificação calculada sobre o vencimento básico, não integrando o piso salarial do magistério, razão pela qual deve incidir sobre o vencimento básico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1. É vedada, em sede de cumprimento de sentença, a rediscussão de matérias decididas no título executivo judicial, em razão da coisa julgada material.

2. A Gratificação de Estímulo à Atividade de Classe (GEAC) é compatível com o regime de subsídio instituído pela Lei Estadual n.º 12.578/2012 e deve ser calculada sobre o vencimento básico do servidor.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8057283-53.2025.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, pub. 06.03.2026; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8051740-69.2025.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, pub. 27.02.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8006132-14.2026.8.05.0000
, em que figura como agravante
ESTADO DA BAHIA
e como agravada
DALVA AURORA DE CASTRO
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator